Tribunal: TJMT
Processo: 1003604-74.2025.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003604-74.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARINA MARIA DE LIMA SILVA - CPF: 384.578.301-04 (RECORRENTE), AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 39.911.488/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SEM AUTORIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível, em demanda que versa sobre descontos mensais de valores repassados a associação privada diretamente no benefício previdenciário da autora, sem vínculo associativo ou autorização da beneficiária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança questionada possui natureza parafiscal que atrairia a vedação do art. 3o, § 2o, da L. 9.099/1995; e (ii) verificar se a ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário acarreta incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. A cobrança impugnada possui natureza associativa e contratual, o que afasta a tese de contribuição parafiscal, não se aplicando a vedação do art. 3o, § 2o, da L. 9.099/1995.

4. A efetivação dos descontos diretamente na folha de pagamento do benefício previdenciário indica participação ativa do INSS no procedimento, sendo imprescindível sua integração ao polo passivo da demanda como litisconsorte necessário.

5. A ausência do INSS inviabiliza a tutela jurisdicional pretendida, por comprometer a eficácia da decisão. Trata-se de litisconsórcio passivo necessário (CPC, art. 114), cuja ausência acarreta nulidade e incompetência absoluta da Justiça Estadual, por força do art. 109, I, da CF/1988.

6. A extinção do processo, sem resolução do mérito, impõe-se por ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum Estadual, sem prejuízo de novo ajuizamento perante o juízo federal competente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Contribuições associativas sem compulsoriedade não possuem natureza parafiscal, não se aplicando a vedação do art. 3o, § 2o, da L. 9.099/1995. 2. A realização de descontos diretamente em benefício previdenciário exige a inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário. 3. Reconhecida a ausência do INSS, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I; 5o, LXXVIII; L. 9.099/1995, arts. 3o, § 2o e 46; CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, 485, IV e 98, § 3o; L. 8.213/1991, art. 115; L. 10.820/2003 (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.260.467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T., j. 20.06.2013, DJe 01.07.2013; TRF-1, AC 0002507-03.2014.4.01.4001, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, 6a T., j. 29.05.2017; TRF-5, Rec. Inom. 0503034-50.2021.4.05.8103, Rel. Juíza Fed. Paula Emília Moura, 2a T. JEF/CE, j. 10.02.2022; TJ-GO, AI 5571884-52.2023.8.09.0021, Rel. Des. José Carlos Duarte, publ. 07.12.2023 .

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o feito, por reputar o Juizado Especial Cível incompetente.

A recorrente requer a reforma à sentença para que seja reconhecida a competência da justiça estadual para processar e julgar a presente demanda, bem como que os autos sejam devolvidos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento.

Pois bem.

A parte reclamante ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados indevidamente do seu benefício previdenciário por uma associação privada.

O cerne da controvérsia diz respeito à legitimidade passiva exclusiva da entidade ré em demanda que versa sobre descontos em benefício previdenciário pago pelo INSS
.

A análise detida do histórico de pagamentos constantes nos autos revela que os valores alegadamente indevidos foram descontados diretamente do benefício previdenciário da autora, o que demonstra, de forma inequívoca, a participação do INSS no procedimento de consignação dos valores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica triangular, na qual
o INSS figura como agente operador
da folha de pagamento e responsável pela efetivação dos descontos.

Nessa configuração, a eficácia plena de qualquer decisão judicial que verse sobre a devolução de valores descontados, nulidade de autorização de desconto, ou cessação da consignação, depende necessariamente da participação do INSS no polo passivo da demanda.

Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, configura-se litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a eficácia da sentença depender da presença de todos os litisconsortes no processo.

E, no caso concreto, a ausência do INSS inviabiliza o alcance pleno da tutela jurisdicional pretendida, tornando indispensável sua integração ao feito como litisconsorte passivo necessário.

Sendo assim, a ausência do INSS no polo passivo do feito implica vício insanável de legitimidade e impede o prosseguimento válido da demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva e pela consequente incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a causa, por força do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que reserva à Justiça Federal a competência para causas em que figure como parte autarquia federal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB A RUBRICA “CONTRIB. APDAP PREV”. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR SUPOSTA NATUREZA PARAFISCAL. IMPROPRIEDADE DO FUNDAMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA POR MOTIVO DIVERSO. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO EXTINTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por reputar o Juizado Especial Cível incompetente (Lei 9.099/95, art. 3o, § 2o), em ação que versa sobre descontos mensais, sob a rubrica “CONTRIB. APDAP PREV”, realizados diretamente no benefício previdenciário da autora desde julho/2022, totalizando R$ 413,67 até o ajuizamento, sem vínculo associativo ou autorização da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia envolve contribuição parafiscal que afasta a competência do Juizado Especial Cível; (ii) estabelecer se é imprescindível a inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário, com a consequente incompetência absoluta da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mensalidade associativa depende de adesão expressa e decorre de vínculo contratual voluntário, não possuindo natureza tributária; a discussão acerca de cobrança não autorizada revela relação de consumo regida pelo CDC, o que afasta a tese de contribuição parafiscal do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95.

4. Desconto sem autorização diretamente em benefício previdenciário caracteriza, em tese, falha na prestação do serviço e pode ensejar responsabilidade civil da entidade promotora da cobrança.

5. Descontos operacionalizados na folha do benefício exigem a integração do INSS ao polo passivo, como litisconsorte passivo necessário, dada a sua atuação na retenção/repasse e o seu dever de verificar a existência de autorização do segurado, conforme orientação consolidada nos TRFs e no STJ (v.g., STJ, REsp 1.260.467/RN).

6. O litisconsórcio passivo necessário constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo ser suprida a ausência de citação sob pena de nulidade, segundo a jurisprudência citada.

7. Imprescindível a inclusão do INSS, autarquia federal, reconhece-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a demanda, impondo-se a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), preservado o resultado extintivo por fundamento diverso do adotado na origem.

8. Mantêm-se honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Contribuição associativa sem compulsoriedade possui natureza privada e não atrai a vedação do art. 3o, § 2o, da Lei 9.099/95. 2. Descontos em benefício previdenciário repassados a associação sem autorização exigem a inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário. 3. Reconhecida a necessidade de integração do INSS, é absoluta a incompetência da Justiça Estadual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CF/1988, art. 5o, LXXVIII (em precedentes). Lei 9.099/1995, arts. 46, 3o, § 2o, e 51, II. CPC, arts. 485, IV; 98, § 3o; 115, parágrafo único; 300, caput; 485, VI, § 3o (em precedentes). Lei 8.213/1991, art. 115. Lei 10.820/2003 (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, Incidente de Uniformização JEF 5001819-37.2012.404.7203/SC, Rel. Juíza Fed. Alessandra Günther Favaro, j. 16/03/2015. TRF-1, AC 0002507-03.2014.4.01.4001, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, 6a Turma, j. 29/05/2017, publ. 13/06/2017. TRF-1, AC 0006096-09.2009.4.01.3603, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, 5a Turma, j. 12/04/2023, publ. 13/04/2023. TRF-2, AC 0000442-13.2013.4.02.5110, Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, 7a Turma Esp., j. 31/08/2015, publ. 03/09/2015. TRF-2, AC 0024831-31.2009.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Salete Maccalóz, j. 31/08/2016. TRF-3, RI 0001214-36.2021.4.03.6316, Rel. Juiz Fed. João Carlos Cabrelon de Oliveira, 13a Turma Recursal/SP, j. 11/04/2023, publ. 14/04/2023. TRF-3, Rec. Inom. Cível 0004100-36.2020.4.03.6318, Rel. Juíza Fed. Luciana Jaco Braga, 15a Turma Recursal/SP, j. 12/05/2022, publ. 17/05/2022. TRF-4, AC 5000979-72.2018.4.04.7120/RS, Rel. Des. Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4a Turma, j. 15/12/2021. TRF-4, AC 5070896-73.2020.4.04.7100/RS, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, 3a Turma, j. 11/04/2023. TRF-5, Rec. Inominado 0503034-50.2021.4.05.8103, Rel. Paula Emília Moura A. de Sousa Brasil, 2a Turma JF/CE, j. 10/02/2022, publ. 21/02/2022. TRF-5, Recursos 0507848-67.2019.4.05.8300, Rel. Polyana Falcão Brito, 3a Turma, j. 05/05/2020, publ. 14/05/2020. TRF-6, AI 6000331-94.2025.4.06.0000/MG, Rel. Des. Fed. Flávio Boson Gambogi, 2a Turma PREV/SERV, j. 23/04/2025, publ. 29/04/2025. TRF-6, AC 0010122-65.2010.4.01.3813/MG, Rel. Des. Fed. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3a Turma, j. 09/05/2025, publ. 13/05/2025. STJ, REsp 1.260.467/RN, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 20/06/2013, DJe 01/07/2013. TJ-GO, AI 5571884-52.2023.8.09.0021, Rel. Des. José Carlos Duarte, publ. 07/12/2023. TJ-MG, Ap. Cív. 5008190-14.2022.8.13.0338, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 06/06/2024. TJ-DF, Ap. 20100111857218 (0059763-11.2010.8.07.0001), Rel. Des. Simone Lucindo, j. 07/11/2012, publ. 04/12/2012. STJ, AgInt no REsp 1.655.715/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21/08/2018, DJe 30/08/2018.” (N.U 1014347-83.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n.)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026